Tribunal: STF
Processo: HC 239040
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 870.297, in verbis: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência atual desta Corte ‘é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



    2. Ademais, a questão específica da existência ou não da nulidade apontada não foi objeto de discussão e deliberação pela Corte de origem. 



    3. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A condenação transitou em julgado.



    A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, a qual foi julgada improcedente.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação dos pacientes.



    Narra que “os policiais militares estavam fazendo patrulhamento ostensivo quando avistaram o paciente Alexandre, o qual foi descrito em mera e vaga ‘atitude suspeita’. Daí efetuaram uma abordagem seguida de busca pessoal. Na ocasião, encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes e se deslocaram até a residência de Alexandre, onde procederam a uma busca domiciliar completamente ilegal, posto que não foi precedida de qualquer autorização e nem contou com a apresentação de mandado judicial ou estado de flagrância”. Informa que, “ao submeter a situação em apreço ao crivo do Tribunal de Justiça de Alagoas, este mencionou que as diligências realizadas não estão eivadas de vício, pois o entendimento jurisprudencial que exige a demonstração robusta da fundada suspeita é posterior ao caso em apreço, e não é possível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial mais benéfico”. Ressalta que “a sentença condenatória foi prolatada em 02/06/2020, e a revisão criminal que pleiteou a ilegalidade da prisão em flagrante, foi alicerçada em jurisprudência incluindo julgado publicado em 30/05/2017. Logo, não há que se falar em (i)retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico, posto que este entendimento jurisprudencial já existia antes mesmo da prolação da sentença vergastada”. Pugna pela “concessão da ordem para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas conheça da revisão criminal apresentada e, no mérito, aprecie a alegação de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas em desfavor dos pacientes”. Sustenta que “a busca pessoal realizada, que resultou na coleta do material descrito no auto de apreensão, foi feita sem justa causa a traduzir a aptidão da fundada suspeita de que ocultasse consigo instrumento ou produto de crime, violando o art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código de Processo Penal”, “após a busca pessoal e, sem qualquer autorização, os policiais resolveram adentrar no domicílio do paciente Alexandre e, em seguida, do paciente Márcio, para realizar a busca que resultou na apreensão das drogas relatadas no auto de apresentação e apreensão. Noutras palavras, a busca domiciliar foi decorrente de uma busca pessoal ilegal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção dos pacientes, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que conceda a ordem de habeas corpus, nos seguintes termos: 



    a) Determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no julgamento da revisão criminal 0805287-74.2023.8.02.0000, aprecie as alegações de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar efetuadas em desfavor dos pacientes; 



    b) Subsidiariamente, caso se entenda, de antemão, pela demonstração de flagrante ilegalidade, que se conceda a ordem de habeas corpus, com a declaração da nulidade das buscas pessoal e domiciliar de ofício pelo próprio Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante apontado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim considerou no julgamento da revisão criminal: [...]



    A jurisprudência atual desta Corte ‘é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Ressalto que a sentença condenatória transitou em julgado em 2020. [...]



    De toda forma, consoante se extrai dos trechos acima colacionados, a questão específica da existência ou não da nulidade apontada não foi objeto de discussão e deliberação pela Corte de origem. 



    Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. Confira-se: [...]”



     



    Com efeito, não há falar em retroatividade ou não de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, porquanto esses não se confundem com atos normativos sujeitos ao Princípio da Legalidade. Desta sorte, os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica ao acusado, bem como a irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023) - Grifei.



    I. Jurisprudência: inaplicabilidade às suas alterações do princípio da irretroatividade penal: validade da condenação de ex-prefeito, denunciado por peculato, pelo crime do art. 1º, I, do Dl 201/67, conforme a jurisprudência atual do STF (HC 70.671). II. Exame de corpo de delito: substantivada a imputação do desvio de recursos públicos na contratação e parcial pagamento de obras superfaturadas, a realidade desse superfaturamento integrava o corpo de delito e, por conseguinte, deveria ter sido objeto de exame pericial por dois expertos oficiais (CPrPen., art. 159, cf. L. 8.862/94): não pode, contudo, a defesa alegar a nulidade da perícia feita por perito único e não integrante da instituição oficial de criminalística, se, ciente de sua designação, sem protesto, ofereceu quesitos e discutiu as conclusões do laudo: dever de lealdade consagrado no art. 565 CPrPenal.” (HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/03/2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ”. 4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 161.452-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/04/2020) - Grifei.



    Ademais, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “a questão específica da existência ou não da nulidade apontada não foi objeto de discussão e deliberação pela Corte de origem” e “como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por [aquela] Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente